Tribunal: STF
Processo: ARE 1450379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que garantiu à parte autora, servidora pública municipal submetida ao regime de subsídio, o direito ao adicional noturno. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “Recurso Inominado. Adicional Noturno. Alteração de regime celetista para estatutário (Lei Municipal nº 16.122/15). Verba não prevista no regime estatutário e no sistema de pagamentos de subsídios. Correta suspensão. Superveniência do entendimento consignado no PUIL nº 000203-59.2022.8.26.9000. Submissão entendimento vinculante, com ressalva de entendimento. Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7)



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 39, § 4º da CF/1988, defendendo a impossibilidade do pagamento de subsídio cumulado com o recebimento de gratificações e adicionais.



    Realça que no julgamento da ADI 5.404, esta CORTE fixou tese no sentido da incompatibilidade do regime de subsídio com a cumulação de parcelas inerentes ao exercício do cargo. No ponto, esclarece que embora o caso julgado pelo SUPREMO seja referente à cumulação do adicional noturno por policiais rodoviários federais, tal entendimento pode ser aplicado à hipótese destes autos, por tratar-se “de situação idêntica com os servidores da saúde” (fl. 3, Doc. 9).



    Argumenta que embora o Tribunal de origem tenha considerado que o recebimento da gratificação por serviço noturno é compatível com o regime de subsídio, esse entendimento “contraria o texto constitucional, que proíbe o percebimento de gratificações e adicionais no regime de remuneração por subsídio” (fl. 6, Doc. 9).



    Pondera que “o pagamento do adicional noturno aos servidores da saúde em regime de subsídio para o exercício de funções inerentes ao cargo que ocupam configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que é vedado pela (...) súmula vinculante 37” (fl. 6, Doc. 9). Isto porque, o exercício de funções no período noturno não representa excepcionalidade para o servidor da área de saúde, pois “ao ingressar na carreira, (…) está ciente de que pode vir a exercer suas atribuições previstas no anexo II da Lei M. 16.122/15 em período noturno, uma vez que tal como a segurança pública (…), a área da saúde exige tal comprometimento e atuação 24h por dia e 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno” (fl. 5, Doc. 9).



    Em contrarrazões (Doc. 10), sustentou-se, preliminarmente, que (a) não foi demonstrado pela recorrente a pertinência temática e a repercussão geral da matéria; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF. Quanto ao mérito, requereu-se a manutenção do acórdão recorrido ao fundamento de que “o fato dos servidores municipais serem remunerados por subsídio, nos termos da Lei Municipal nº 16.122/15, em nada afeta o pagamento do adicional noturno. Isto porque, o próprio Artigo 13 da Lei Municipal 16.122/15, que instituiu o respectivo regime de remuneração por subsídio, expressa plena compatibilidade entre este regime de remuneração com o pagamento de parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias, eventuais e indenizatórias (...)” (fls. 9-10, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ao pagamento do adicional noturno a servidor público municipal da área da saúde remunerado por subsídio (fls. 2-6, Doc. 5):



    “O recurso interposto tem a finalidade de modificar parte da r. sentença que julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo direito ao pagamento de adicional noturno, que não está previsto no regime estatutário e de pagamento de subsídios.



    (...)



    No entendimento deste Relator, adotado em julgamento anteriores, o adicional noturno pago à recorrente por força de regime trabalhista, regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho, não pode ser mantido diante da alteração do regime jurídico da relação mantida pelo servidor com o Poder Público.



    Sendo opção do servidor a migração para regime jurídico estatutário, com pagamento estabelecidos sobre a modalidade de subsídios, conforme previsto no artigo 14 da Lei Municipal nº 16.122/15, a supressão do pagamento do adicional noturno de forma destacada é medida que se impõe, mormente o caráter de verba vinculada a condições especiais de trabalho (propter laborem).



    Ademais, a Lei Municipal nº 16.122/15, em seu Anexo IV do artigo 13, estabelece de forma expressa quais verbas que seriam incorporadas as vencimentos do servidor que optasse por tal regime de subsídio, não podendo o Poder Judiciário ampliar referido rol, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes com a criação de regime jurídico híbrido.



    Preservada a irredutibilidade nominal dos vencimentos, não há fundamento na pretensão de incorporação de verba paga sob uma rubrica inexistente no regime jurídico em que o servidor está atualmente inserido.



    Nesse sentido, consignem-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    […]



    Todavia, é fato que o entendimento acima restou superado pela superveniência do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 000203-59.2022.8.26.9000, que deu nova interpretação à questão, reconhecendo como devido o adicional noturno, ainda que em manifesta incompatibilidade com o regime de subsídios.



    Nesse panorama, resta a este Relator se curvar ao entendimento em comento, face à sua força vinculante, reconhecendo como procedentes os pedidos formulados pela recorrida.



    TESE JURÍDICA – SERVIDOR MUNICIPAL. Cidade de São Paulo. HÁ DIREITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PELOS OCUPANTES DE CARGOS DAS CARREIRAS DO QUADRO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (Lei Municipal Nº 16.122/15). [...]”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem, com base na Lei 16.122/2015 do Município de São Paulo e em precedente daquela Corte, concluiu que a autora, não obstante seja remunerada pelo regime de subsídio, tem direito de receber adicional noturno.



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em situação análoga à destes autos, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913-ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016)



    Seguindo a mesma orientação, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.450.382/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 16/8/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/8/2023; ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/4/2021; ARE 1.450.023/SP, DJe 4/8/2023; e ARE 1.450.689/SP, DJe de 14/8/2023), ambos de relatoria da ilustre Presidente - Min. ROSA WEBER. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



     Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente